Tribunal: TJBA
Processo: 0000141-82.2016.8.05.0118
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000141-82.2016.8.05.0118 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JAIRENY FERREIRA SILVA Advogado(s): FABRICIO GHIL FRIEBER, OHANNA ARAUJO GAMA, RAFAEL VAZ BRASIL APELADO: EXPRESSO NEPOMUCENO S/A Advogado(s):ARNALDO GASPAR EID, VIVIANE CASTRO NEVES PASCOAL MALDONADO DAL MAS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO INCORRETA. UTILIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA QUANDO DEVERIA INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 85, § 2º, DO CPC. HAVENDO CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA EXPRESSA, OS HONORÁRIOS DEVEM INCIDIR SOBRE O MONTANTE DA CONDENAÇÃO. MERA CORREÇÃO DE ERRO ARITMÉTICO QUE NÃO ALTERA O PERCENTUAL FIXADO. CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação da autora. A embargante alega erro material na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que o acórdão utilizou como base de cálculo o valor da causa (R$ 52.000,00) quando deveria ter incidido sobre o valor da condenação (R$ 10.852,00). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a aplicação do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. Verificou-se a efetiva existência do alegado erro material, uma vez que o acórdão embargado fixou os honorários sobre o valor da causa quando deveria ter incidido sobre o valor da condenação. 4. O artigo 85, § 2º, do CPC estabelece ordem de preferência para fixação da base de cálculo: primeiro sobre o valor da condenação, depois sobre o proveito econômico obtido e, apenas subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa. 5. No caso, houve condenação pecuniária expressa no montante total de R$ 10.852,00, sendo R$ 852,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais. 6. Trata-se de mera correção de erro aritmético na aplicação do critério legal adequado, sem alteração do conteúdo decisório quanto ao percentual fixado. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e providos. Tese de julgamento: "1. Havendo condenação pecuniária expressa, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, conforme ordem de preferência estabelecida no artigo 85, § 2º, do CPC. 2. Constitui erro material passível de correção via embargos de declaração a fixação de honorários sobre o valor da causa quando existe condenação pecuniária determinada." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 494, I; 1.022, I, II e III; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54 e 362. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 0000141-82.2016.8.05.0118, sendo Embargante a Expresso Nepomuceno S/A e Embargada Jaireny Ferreira Silva, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator